Tribunal: TJES
Processo: 5009207-77.2022.8.08.0030
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009207-77.2022.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: BRUNO MARGOTTO MARIANELLI

PARTE RE: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES e outros (4)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária oriunda da
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES
, decorrente da sentença ID 5746388, onde foi concedida a segurança pleiteada por
BRUNO MARGOTTO MARIANELLI
para, confirmando a liminar a seu tempo concedida, “[...]
declarar a nulidade do ato de recebimento, constituição da comissão, bem como, consequentemente, de todos os demais atos de prosseguimento da denúncia e, determinando assim o arquivamento da denúncia e do procedimento administrativo legislativo nº 4970/2022.
[...]
”

Não houve a interposição de recurso de apelação voluntário.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária oriunda da
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES
, decorrente da sentença ID 5746388, onde foi concedida a segurança pleiteada por
BRUNO MARGOTTO MARIANELLI
para, confirmando a liminar a seu tempo concedida, “[...]
declarar a nulidade do ato de recebimento, constituição da comissão, bem como, consequentemente, de todos os demais atos de prosseguimento da denúncia e, determinando assim o arquivamento da denúncia e do procedimento administrativo legislativo nº 4970/2022.
[...]
”

Pois bem, conforme registrado na sentença proferida pelo Juízo de origem, o presente
writ
tem por objetivo apurar suposta ilegalidade do processo administrativo de cassação de mandato do Prefeito de Linhares, processo nº 4.970/2022, instaurado pela Câmara Municipal de Vereadores e provocado por meio de petição protocolada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Linhares/ES – SISPML em 12/08/2022.

Verifica-se dos autos que o impetrante, Prefeito do Município de Linhares, foi submetido ao processo administrativo acima descrito, o qual visava a cassação de seu mandato, e foi instaurado após o recebimento, pela Câmara de Vereadores, de denúncia escrita apresentada pelo Sindicato dos Servidores/SISPML.

Feita a devida e minuciosa análise dos autos, é possível observar que a sentença não merece retoques, inexistindo qualquer ilegalidade/nulidade a ser apontada ou corrigida.

De acordo com o Decreto-Lei nº 201/67, que trata sobre a cassação de mandato de Prefeito pela Câmara, a denúncia da infração deve ser apresentada pelos eleitores ou pelos vereadores da Casa Legislativa Municipal.

Assim dispõe o inciso I do artigo 5º do referido Decreto:

Art. 5º: O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

I – A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante.

Ocorre que, no caso dos autos, é possível observar que o procedimento administrativo de cassação do mandato do Impetrante foi instaurado após o recebimento de denúncia protocolizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Linhares/ES – SISPML, restando evidente a ausência de legitimidade do referido Sindicato para apresenta-la, uma vez que que somente há previsão legal para apresentação de denúncia por parte de eleitor, ou seja, cidadão, e pelos vereadores da Câmara, excluindo, portanto, a categoria de pessoa jurídica a qual pertence o Sindicato.

Não bastasse isto, como bem pontuado pelo Magistrado a quo, além da ilegitimidade do Sindicato, “[...]
houve flagrante descumprimento da norma contida na parte final do inciso II, do art. 5º do Decreto-Lei nº 201/67, que disciplina a forma de escolha dos membros para constituição da Comissão Processante
[...]”, o qual dispõe:

“[...] Art. 5º: O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: (...)

II – De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados dentre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.

Assim, é possível constatar que na sessão da Câmara realizada no dia 15 de agosto de 2022, não houve o cumprimento da determinação legal da realização de sorteio entre os membros para compor a Comissão Processante, pois, segundo as informações contidas na ata, “[...]
O Presidente da mesa diretora solicitou as indicações dos membros para constituição da Comissão Especial Processante, na forma prevista do artigo 81 do Regimento Interno, momento em que indicaram seus nomes os Vereadores Roninho Passos, Juninho Buguiu e Vicentini. Colocado em deliberação do Plenário os nomes indicados para compor a Comissão Processante, sendo aprovados por unanimidade na forma regimental
[...]”.

Desta forma, é forçoso concluir que os Vereadores foram eleitos para compor a Comissão Processante após solicitação de indicação do presidente da mesa diretora, em explícita violação a dispositivo legal.

Isto posto, diante das flagrantes ilegalidades perpetradas, a manutenção da sentença em Remessa deve ser confirmada por este Sodalício.

Do exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do reexame necessário e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGALIDADE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE PREFEITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA QUE NÃO ALTERA A SENTENÇA.

1. Uma vez constatadas as ilegalidades cometidas no processo administrativo, correta a sentença que concedeu a segurança pleiteada pelo impetrante para “[...]
declarar a nulidade do ato de recebimento, constituição da comissão, bem como, consequentemente, de todos os demais atos de prosseguimento da denúncia e, determinando assim o arquivamento da denúncia e do procedimento administrativo legislativo nº 4970/2022
[...].

2. Remessa que não altera a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Terceira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO A REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da e. Relatora.